Tribunal: TJMT
Processo: 1028067-06.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028067-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NORBERTO FERREIRA PASSOS NETO - CPF: 040.889.711-24 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 04.670.195/0001-38 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028067-06.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Norberto Ferreira Passos Neto

Recorrido(s):

Cred - System Administradora De Cartoes De Credito Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. IMAGEM DO AUTOR E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor total de R$449,16 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)

com data de inclusão indevida em 08/05/2018, e com o suposto contrato de nº0000000094185456.

2. Se a reclamada apresenta com a defesa, faturas do cartão, com imagem da parte autora tirada no momento da contratação, documento pessoal e proposta assinada, aliado ao fato de que não houve impugnação específica dos documentos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.

Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A reclamada juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, cartão de crédito, gastos locais sem o devido pagamento, pagamento de saldo mensal através de débito em conta corrente, que demonstra a utilização e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Ademais, embora os gastos tenham ocorrido no estado de São Paulo, convém ressaltar que a própria identidade do autor é emitida naquele estado, ilidindo a ocorrência de contratação mediante fraude.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“A
nte o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023